Tribunal: TJDFT
Processo: 0751596-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751596-73.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria das Graças Fernandes contra a decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e condicionou a expedição da requisição de pequeno valor (RPV) de acordo com a Lei Distrital n. 3.624/2005 à preclusão da decisão. A agravante defende a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença até a satisfação da dívida. Afirma a desnecessidade de preclusão da decisão agravada para dar prosseguimento à execução. Menciona a possibilidade de cobrança de eventuais valores pagos indevidamente mediante desconto no contracheque do servidor. Explica que aguardar a preclusão da decisão para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão ex officio de efeito suspensivo, por juiz incompetente, em flagrante afronta ao princípio dispositivo. Ressalta que a suspensão da execução em razão da inexistência de prejudicial externa implica na afronta ao art. 921, inc. I, do Código de Processo Civil e na má-aplicação do disposto no art. 313, inc. V, alínea a, do mesmo diploma legal. Enfatiza a declaração de constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 pelo Supremo Tribunal Federal. Afirma que a lei que define as obrigações de pequeno valor tem natureza processual. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal consistente em determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença por meio da expedição de requisição de pequeno valor (RPV) para pagamento de valor que não ultrapasse vinte (20) salários-mínimos. Pede a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso. Preparo regular (id 66886868). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A primeira controvérsia consiste em analisar a possibilidade de determinação de expedição de requisição de pequeno valor antes da preclusão da decisão que homologou o valor devido em cumprimento de sentença. O Distrito Federal interpôs o Agravo de Instrumento n. 0747793-82.2024.8.07.0000 contra a decisão agravada na parte em que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. O recurso mencionado ainda não teve o mérito julgado, o que impede o prosseguimento da execução com a expedição de requisição de pequeno valor (RPV), cujo valor ainda poderá ser modificado. Revela-se de boa cautela, ao menos neste momento processual, manter a decisão agravada nesse tópico. A segunda controvérsia consiste em analisar se a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 ao caso concreto é possível. A redação original da Lei Distrital n. 3.624/2005 estabelecia dez (10) salários-mínimos como o limite para pagamento por requisição de pequeno valor (RPV) no âmbito do Distrito Federal. O art. 1o da Lei Distrital n. 3.624/2005 foi alterado pela Lei Distrital n. 6.618/2020, de 8.6.2020, para majorar o limite de pagamentos por requisição de pequeno valor (RPV) para vinte (20) salários-mínimos. A inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 foi reconhecida e declarada pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000, oportunidade em que foi consignado que o referido ato normativo versava sobre matéria orçamentária, uma vez que modificava de maneira sensível a correlação entre receitas e despesas. O Recurso Extraordinário n. 1.491.414/DF foi interposto contra o acórdão proferido pelo Conselho Especial nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000 referida. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o entendimento do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça encontra-se desalinhado de sua orientação jurisprudencial e deu provimento ao recurso para declarar a Lei Distrital n. 6.618/2020 constitucional. Confiram-se os termos da ementa do acórdão publicado em 12.7.2024: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 1491414, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 1o.7.2024, Processo Eletrônico DJe-s/n DIVULG 11.7.2024 PUBLIC 12.7.2024). A tese fixada no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 792 do Supremo Tribunal Federal quanto à limitação dos requisitórios de pequeno valor (RPV) foi a seguinte: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. O entendimento prevalecente no Supremo Tribunal Federal é o de que a tese supramencionada é inaplicável aos casos nos quais discutem-se os efeitos da Lei Distrital n. 6.618/2020, mesmo que o trânsito em julgado das sentenças executadas seja anterior à vigência da lei aludida. Confiram-se os seguintes julgados nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os Embargos de Declaração comportam acolhimento, pois identificados erro material e omissões no julgado embargado. 2. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 3. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 4. Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. 5. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 6. É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 7. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV (RE 1.361.600 AgR-ED. Primeira Turma. Rel. Min. Alexandre De Moraes. Julgamento: 19.9.2022. Publicação: 4/11/2022) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 792- RG. OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO PELA PRIMEIRA TURMA. EMBARGOS ACOLHIDOS. (...) 2. No julgamento dos agravos interpostos nas Rcls 54.470, 55.038, 55.043, 56.217, pela Primeira Turma desta Corte, prevaleceu o entendimento de que a tese fixada no Tema 792 da repercussão geral não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos. 3. O princípio da colegialidade impõe a observância das decisões tomadas pela Turma, de modo que se passa a adotar o entendimento firmado no referido julgamento, embora tenha ficado vencido naquela ocasião. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para julgar procedente a reclamação (Rcl 52.551-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20.3.2023. Publicação: 21.3.2023) O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui julgados recentes em que concluiu pela aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 aos cumprimentos individuais de sentença oriundos da ação coletiva n. 32.159/1997. Veja-se: REEXAME. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. ALTERAÇÃO DO TETO PARA 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. TÍTULO JUDICIAL CONSTITUÍDO EM MOMENTO ANTERIOR. TEMA 792 DO STF. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE N. 1.361.600-AgR-ED/DF. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR QUANTO AO PONTO DEVOLVIDO. 1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC/15, constatada divergência entre o acórdão combatido e a orientação firmada por Tribunal Superior em recurso paradigma, necessário o reexame do feito pelo órgão julgador local. 2. O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.361.600-AgR-ED/DF, de Relatoria do Min. Alexandre de Moraes, reconheceu a validade e aplicabilidade imediata da Lei distrital no 6.618/2020, na qual previsto o teto de vinte salários mínimos para fins de requisição de pequeno valor - RPV. 3. O Pretório Excelso possui orientação jurisprudencial no sentido de ser indevida a interpretação dada pelo acórdão recorrido à tese de repercussão geral fixada no Tema no 792, no sentido da inaplicabilidade da Lei no 6.618/2020, quando o trânsito em julgado da ação coletiva tenha ocorrido ante da edição da referida norma. 4. Provido o Recurso Extraordinário para reconhecer que o acórdão proferido por esta eg. 8a Turma divergiu da orientação jurisprudencial firmada em sede repercussão geral no julgamento do Tema n. 792, adota-se o entendimento firmado pela Suprema Corte para refutar a impossibilidade de aplicação imediata da Lei distrital no 6.618/2020, na qual previsto o teto de vinte salários mínimos para fins de requisição de pequeno valor - RPV. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1876051, AI 0732538-89.2021.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 11.6.2024, publicado no DJE: 20/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. LIMITE DE VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 792/STF. DISTINGUISHING. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF. APLICABILIDADE IMEDIATA DA LEI. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. DECISÃO PROFERIDA NO RE 1.491.414. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em observância ao limite de 20 (vinte) salários mínimos previsto na Lei Distrital n. 6.618/2020. 2. Ao apreciar o Tema n. 792 da Repercussão Geral (RE 729.107), o e. Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". 3. O entendimento que prevalece na Corte Suprema é no sentido da inaplicabilidade da tese supracitada aos casos nos quais se discutem os efeitos da Lei Distrital 6.618/2020, que majorou o teto para expedição de requisição de pequeno valor para vinte salários mínimos. 4. Em respeito às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência, à luz dos arts. 926 e 927 do CPC, deve ser aplicada no caso concreto a orientação jurisprudencial do STF, realizando-se o distinguishing entre a situação analisada e o paradigma objeto do Tema de Repercussão Geral 792, a fim de reconhecer a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 6.618/2020. 5. O Conselho Especial do TJDFT, no julgamento da ADI 0706877-74.2022.8.07.0000, declarou a inconstitucionalidade da Lei 6.618/2020. Recentemente, nos autos do RE 1.491.414, o STF, por unanimidade, deu provimento ao recurso para declarar a constitucionalidade da referida Lei (RE 1.491.414/DF. Plenário. Ministro Relator Flávio Dino. Data do Julgamento: 1o/7/2024. DJE divulgado em 11/7/2024, publicado em 12/7/2024). 6. Ainda que não tenha ocorrido trânsito em julgado, deve ser observada a autoridade da decisão proferida pela Corte Suprema, responsável por guardar o texto constitucional, conforme o art. 102, caput, da CF. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1923789, AI 0732906-93-2024.8.07.0000, Rel(a) Des(a) Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 18.9.2024, publicado no DJE: 2.10.2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A Lei Distrital n. 6.618/2020 é constitucional e aplica-se ao caso concreto, não obstante a data do trânsito em julgado da ação originária. O perigo de dano deflui da possibilidade de que o mérito do Agravo de Instrumento n. 0747793-82.2024.8.07.0000 seja julgado antes do mérito do presente recurso. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal apenas em relação à observância do teto previsto na Lei Distrital n. 6.618/2020 para a expedição da requisição de pequeno valor (RPV). Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator